Tribunal: TCU
Processo: 029.003/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9336/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados (R001 - Peça 13) contra os termos do Acórdão 1625/2017-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil constante dos autos, tendo em vista a incorporação de Quintos pelo instituidor da pensão em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas. considerando que a recorrente foi notificada da deliberação atacada na data de 13/3/2017; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 10/6/2020, sendo, portanto, intempestivo; considerando que a data de ingresso do presente recurso excede o prazo previsto no artigo 285, § 2o, do Regimento Interno, para que fosse admitido sem efeito suspensivo e em razão de superveniência de fatos novos. considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados (R001), e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 029.003/2016-4 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO CIVIL) 1.1. Apensos: Processo 004.621/2014-0 (APOSENTADORIA) 1.2. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59) 1.3. Interessados: Maria Rosa Pereira do Nascimento (XXX.802.751-XX); Nicoli Vieira Macena (XXX.947.651-XX); Poliana Vieira Macena (XXX.947.641-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.